Tribunal: TJDFT
Processo: 0027310-66.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. IMOBILIÁRIO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANTIDA. DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar contrariedade apontada e o procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.
2. O acórdão foi claro ao estabelecer a responsabilidade solidária das empresas que participam da cadeia de fornecimento do produto imobiliário independentemente do nível de participação de cada fornecedor ou o momento em que se deu a conduta comissiva ou omissiva, na medida em que a solidariedade implica a sujeição solidária ou conjunta frente ao consumidor, nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. O sistema de precedentes que vinculam o Poder Judiciário estabelecido pelo Novo Código de Processo Civil deve decorrer de alguma das situações previstas no artigo 927 do Codex, para que seja estabelecida a obrigatoriedade de sua aplicação, o que não aconteceu.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Preliminar de Inadequação da Via Eleita rejeitada. Recurso conhecido e não provido.